Tribunal: TJBA
Processo: 8084655-76.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de nomeação e posse no cargo de Analista de Processos Tecnológicos – Engenharia Mecânica (Cargo 1140), previsto no Edital nº 001/2015 da Bahiagás, destinado à formação de cadastro de reserva, sob fundamento de inexistência de preterição arbitrária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação de empresas terceirizadas para execução de obras e serviços relacionados à atividade da companhia configura preterição apta a converter a expectativa de direito dos candidatos aprovados em cadastro de reserva em direito subjetivo à nomeação. III. Razões de decidir 3. A aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no edital gera mera expectativa de direito, que somente se converte em direito subjetivo nas hipóteses fixadas pelo STF, especialmente quando demonstrada preterição arbitrária ou surgimento de vagas durante o prazo de validade do certame. 4. O edital previu apenas formação de cadastro de reserva para o cargo em questão, inexistindo comprovação de surgimento de vagas efetivas no quadro permanente durante a validade do concurso. 5. Os contratos administrativos indicados pelos autores referem-se à execução de obras específicas de construção e montagem de redes de distribuição de gás natural e estações de regulagem, com prazo determinado e vinculados a projetos determinados. 6. As atribuições do cargo previsto no edital abrangem, além da execução técnica, atividades de gestão, fiscalização, elaboração de pareceres e gerenciamento de contratos, distinguindo-se das atividades operacionais desempenhadas por empresas contratadas para obras determinadas. 7. A terceirização de serviços por sociedade de economia mista, inclusive em sua atividade-fim, é admitida pela jurisprudência do STF, não configurando, por si só, preterição de candidatos aprovados em cadastro de reserva, ausente demonstração de desvio de finalidade ou burla ao concurso público. 8. Não evidenciada a substituição de cargos efetivos por terceirização irregular, mantém-se a sentença de improcedência. IV. Dispositivo 9. Apelação não provida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II; 173, § 1º, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.08.2011; STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STF, ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 30.08.2018; STF, RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.08.2018; STJ, MS 20.001/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 09.09.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 88084655-76.2022.8.05, em que figuram como apelante CARLA MAYANA OLIVEIRA LIMA e como apelado COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA – BAHIAGÁS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator